Tribunal: TCU
Processo: 027.528/2023-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
Tomada de Contas Especial originada do processo de Representação formulada pelo Tribunal de Contas do Estado da Paraíba (TCE/PB) acerca de irregularidades verificadas em processo de prestação de contas do Fundo Municipal de Saúde de Araruna/PB.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Tomada de Contas Especial originada de Representação (TC Processo 009.180/2022-2 ) formulada pelo Tribunal de Contas do Estado da Paraíba (TCE/PB), acerca de irregularidades verificadas em processo de prestação de contas dos recursos do Fundo Municipal de Saúde de Araruna/PB. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fulcro nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, julgar regulares com ressalva as contas das Sras. Christina Targino Fernandes Gomes e Wilma Targino Maranhão, bem como do Hospital e Maternidade Maria Julia Maranhão, dando-lhes quitação; e 9.2. enviar cópia deste acórdão ao Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, ao Município de Araruna/PB e aos responsáveis, para ciência.